Tribunal: TJMT
Processo: 1024077-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024077-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), SOPHIA CLARA DE SIQUEIRA COUTO - CPF: 797.415.508-63 (AGRAVANTE), ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO - CPF: 032.176.931-75 (AGRAVANTE), WELLINGTON COSTA BAIMA - CPF: 545.017.681-34 (AGRAVADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – BLOQUEIO DE MATRÍCULA E MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito de aperfeiçoamento de Contrato de Compra e Venda de Imóvel bem como o perigo de dano proveniente da revenda a terceiro, não comporta alteração a tutela de urgência que determinou o bloqueio judicial da matrícula imobiliária e a manutenção de posse enquanto a questão é discutida em juízo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024077-73.2023.8.11.0000 da decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Tutela Antecipada Antecedente, deferiu a medida de urgência “
para manter o autor na posse dos imóveis, bem como, que seja oficiando ao cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis da Capital para que suspenda qualquer processo de transferência do imóvel registrado sob a matrícula no 36.805”
.

Os agravantes alegam que cumpriram a sua obrigação de providenciar a regularização no Cartório em pouco mais que os seis meses inicialmente previstos.

Ressaltam que, diante disso, a parte contrária tinha o dever de apresentar condições econômicas para financiar o saldo devedor a partir de 28-8-2023 (data da abertura da matrícula n. 36.805).

Sem pedido liminar (ID. 186168168).

Contraminuta no ID. 190660690.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada na contraminuta pelo agravado, visto que não demonstrou que atualmente os agravantes têm condições financeiras de efetuar o preparo sem prejuízo do sustento próprio e da família (art. 373, inciso II, do CPC).

Em 12-5-2022 as partes firmaram Contrato Particular de Compra e Venda de 525,77m2 situados na Avenida Comandante Costa, n. 1.359, bairro Centro Sul, Cuiabá-MT, por R$500.000,00. O agravado pagou R$173.689,11 e ingressou na posse; o restante seria quitado mediante financiamento bancário a ser obtido depois que os promitentes vendedores providenciassem a regularização do registro imobiliário.

Em 23-8-2023 o agravado ajuizou a lide n. 1031981-21.2023.8.11.0041 em que obteve em tutela antecedente a manutenção na posse e o bloqueio da matrícula n. 36.805 do 7o Ofício de Registro de Imóveis da Capital diante da evidência de que a área foi vendida a terceiro pelos agravantes por Escritura Pública lavrada em 14-8-2023.

O deferimento de medida de urgência, mesmo em caráter antecedente, exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

A probabilidade do direito de o agravado buscar a regularização da situação fática está corroborada pelos documentos anexados aos autos de origem, que confirmam a celebração da Compra e Venda em maio de 2022, o pagamento parcial e a previsão contratual do prazo de seis meses para a regularização cartorária, embora essa providência só tenha sido cumprida pelos vendedores em 17-7-2023, quando efetivamente foi aberta a matrícula n. 36.805.

O perigo de dano provém da revenda a terceiro, com a expressa dispensa das certidões negativas de débitos tributários e de ações reais ou pessoais, por preço notoriamente inferior (R$400.000,00) e realizada apenas em 14-8-2023, menos de um mês depois de regularizado o título dominial.

Essa cronologia dos fatos reforça a verossimilhança das arguições do agravado, sendo grande a probabilidade de que durante os trâmites no Cartório responsável os agravantes já estivessem negociando o imóvel com terceiro, em prejuízo do primeiro adquirente e atual detentor da posse direta.

Logo, ao menos em cognição sumária conclui-se que não se justifica a reforma da decisão.

De qualquer forma, seu pedido, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem elementos de convicção que descaracterizariam a verossimilhança e a urgência identificadas nesta oportunidade.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. PAGAMENTO SUBSTANCIAL DO VALOR DO IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. I -
O pedido de concessão da tutela de urgência, para imissão do autor na posse do imóvel, deve ser deferido, uma vez que a parte autora demonstrou que pagou mais de 85% do valor pactuado pelo imóvel e a escritura de compra e venda foi registrada no competente Cartório de Registro de Imóveis
. II - Agravo conhecido e desprovido
”.

(
Acórdão 1126362
, 07103406320188070000, relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, TJDF, julgamento em 19-9-2018, DJE de 4-10-2018, sem destaques no original).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
CONCEDIDA
– CONTRATO DE PERMUTA FRUSTRADO – DIREITO REAL DE USUFRUTO –
ALEGADA
POSSE

VELHA
– PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DO
ARTIGO

300
DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, ainda que se trate de
posse
com mais de ano e dia, é possível a concessão da antecipação da tutela em ação
reintegração
de
posse
, desde que preenchidos os
requisitos
que autorizam a sua concessão, previstos no
artigo

300
do CPC/15 (AgRg no REsp 1139629/RJ)

(...)”.

(TJMT, N.U 1026374-87.2022.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 19-7-2023, DJE de 24-7-2023, sem grifos no original).

Vale lembrar que o Agravo de Instrumento visa tão somente o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que está, no presente caso, fundamentado e em consonância com a legislação de regência.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023